Tribunal: TJES
Processo: 5002553-09.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002553-09.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVANY CORREA DE PAULO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002553-09.2025.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AVANY CORREA DE PAULO.

RECORRIDOS:
AVANY CORREA DE PAULO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente Avany Correa de Paulo é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos previdenciários,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 1º, DO CPC. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DEMORA ADMINISTRATIVA SEM AGRAVAMENTO CLÍNICO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
AVANY CORREA DE PAULO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência (realização de implante transcateter de válvula aórtica - TAVI) e, de ofício, reduziu o montante das astreintes acumuladas para o valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

A demanda decorre da resistência inicial do Ente Público em fornecer o tratamento cardíaco à Autora, idosa portadora de Estenose Aórtica Crítica, sob justificativa de critérios etários administrativos (idade inferior a 75 anos), a despeito da urgência médica e do risco à vida assinalados pelo corpo clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese: a inexistência de resistência ou desídia, alegando que o atraso decorreu da complexidade do procedimento e dos fluxos regulatórios do SUS; a necessidade de exclusão da multa cominatória ou sua redução para patamar irrisório, visando a preservação do erário e a vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

Por sua vez, a recorrente AVANY CORREA DE PAULO pleiteia a reforma da sentença para: condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que a demora e o descumprimento da ordem judicial causaram sofrimento mental extremo e violação à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir a legitimidade da manutenção das astreintes reduzidas e a configuração de danos morais por omissão estatal.

6.

Quanto às astreintes, verifica-se que o sentenciante agiu com acerto ao reduzir o montante acumulado. Embora o Estado tenha cumprido a obrigação em 04/10/2025, restou demonstrada a mora excessiva entre a intimação da liminar (23/06/2025) e a efetiva cirurgia, ultrapassando consideravelmente o prazo de 10 dias fixado. A natureza coercitiva da multa justifica sua incidência, contudo, o art. 537, § 1º, do CPC permite ao magistrado adequar o valor para evitar o enriquecimento sem causa e a onerosidade excessiva aos cofres públicos. O valor de R$10.000,00 mostra-se proporcional ao caso, considerando a gravidade do direito protegido e a capacidade econômica do devedor.

7.

No que tange aos danos morais, prevalece o entendimento de que a demora na prestação do serviço de saúde, por si só, configura mero dissabor do cotidiano, salvo quando demonstrado agravamento clínico superveniente ou lesão específica a direitos da personalidade. No caso em tela, não restou comprovado que a espera pela cirurgia, embora angustiante, tenha resultado em sequelas físicas ou desdobramentos patológicos que extrapolem o infortúnio administrativo, mormente quando o Estado realizou o procedimento e garantiu a alta hospitalar da paciente.

8.

Portanto, a sentença não merece reparos, tendo ponderado adequadamente os princípios da razoabilidade na moderação da sanção pecuniária e a ausência de nexo causal para o dano imaterial.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (referente à multa), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
SUSPENDO
a exigibilidade de tais verbas em relação à Recorrente Avany Correa de Paulo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)